Tribunal: TJES
Processo: 0000514-09.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000514-09.2021.8.08.0069

APELANTE:
JOELSON FELICIO BOLZAN

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
LESÕES CORPORAIS
– DOLO ESPECÍFICO -
DOSIMETRIA
–
PERSONALIDADE – DELITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVOS – ANIMUS LAEDENDI – PRÓPRIO DO TIPO PENAL - VEDAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
;

3. Descabe reconhecer como fator “personalidade” estipulado no art. 59 do Código Penal, a existência de delitos pretéritos pelo acusado.

4. Os motivos do crime não podem integrar o próprio tipo ou o bem jurídico por este protegido.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000514-09.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON FELICIO BOLZAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
po
r

JOELSON FELICIO BOLZAN
em face da Sentença
d
e fls. 7
5/79

proferida pel
o
M.M. Ju
i
z
d
e Direito da
Vara Criminal d
e
M
arataízes
, que
condenou
o réu
pela

prática do crime
previsto n
o art.
artigo 1
29, §9º,
do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006
.

Recurso interposto p
ugnando
a Defesa
pela “reforma da respeitável sentença se impõe, uma vez que o quantum da pena fixado na sentença se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto em análise, visto que teria que ser absolvido por falta de provas”
,

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme
fls.
104/105 verso
. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
3
246095
pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

I
nclua-se o feito em pauta com base no artigo 610 do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena aplicada ao recorrente ter sido de detenção.

V
itória/ES,
1
4
de
s
etembro
de 2022.

DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000514-09.2021.8.08.0069

APELANTE:
JOELSON FELICIO BOLZAN

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
po
r

JOELSON FELICIO BOLZAN
em face da Sentença
d
e fls. 7
5/79

proferida pel
o
M.M. Ju
i
z
d
e Direito da
Vara Criminal d
e
M
arataízes
, que
condenou
o réu
pela

prática do crime
previsto n
o art.
artigo 1
29, §9º,
do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006
.

Recurso interposto p
ugnando
a Defesa
pela “reforma da respeitável sentença se impõe, uma vez que o quantum da pena fixado na sentença se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto em análise, visto que teria que ser absolvido por falta de provas”
,

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme
fls.
104/105 verso
. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
3
246095
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifico que não há nos autos questionamentos sobre a autoria ou materialidade do delito, fixando o apelo somente a irresignação quanto a dosimetria da pena aplicada em desfavor do recorrente.

Entretanto, fazendo a contextualização do julgamento, c
onsta na denúncia
que
no d
ia
27 de marco de 2021, por volta das 23h4Omin, na Aven
i
da At
lâ
ntica, Centro, nesta Comarca, o denunciado J
oensol

Felício
B
olsan
, de forma consciente e prevalecendo-se da re
l
a
çã
o
íntima
de afeto co
m
a
vítima
, of
e
ndeu a integridade corporal de sua e
s
posa R
enata Fraga Silva
, causando-
l
he les
õ
es. Narram os aut
o
s d
o
in
q
ué
ri
to
Pol
icial em apenso que o denunciado e a
vítima
convivera
m
por aprox
im
a
da
mente seis
m
eses juntos, e que não possuem fi
l
hos fruto dessa re
l
a
çã
o. Registram ainda que, no dia dos fatos, hou
v
e u
ma
d
esavença
entre a v
í
ti
m
a e o denunciado, e que este, não satis fe
i
to, passou
a
agredi-la com socos na nuca e chutes na c
o
ste
l
a, provocan
d
o-
l
he
l
es
õ
es aparentes em seu rosto e nos bracos.

Após a fase instrutória do feito, com
depoimento de três testemunhas e
interrogatório do r
ecorrente
, foi prolatada sentença onde o magistrado reconheceu a autoria e materialidade das lesões corporais e julgou procedente a pretensão exposta na denúncia para CONDENAR o
recorrente
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9
º
, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.343/06.

AUTORIA

Sustenta o recorrente que não há provas do cometimento do delito que foi reconhecido na sentença (fls. 101).

Em depoimento prestado em juízo a vítima assim narrou:

que o acusado pegou
em
seu braço: que não foi agredida; que os seus amigos, co
m
os qua
i
s estava ingerindo bebidas alcoólicas agred
i
ram o
a
cusado; que reconhece corno sua a assinatura subscr
i
ta a f
ls
. 10; que n
o
dia dos
f
atos havia ingerido mu
i
ta bebida a
l
co
óli
ca e por isso n
ão
se recorda o que disse na delegacia; que não co
n
fir
m
a a declara
ç
ão prestada em
sede
administrativa; que não representou em desfavor do acusado out
ra
s vezes; que o acusado já fo
i
preso por ter agredido a depoente, pois
a
med
i
ca
q
ue Ihe atendeu no hospital cha
m
ou a p
olíci
a por apresentar he
m
a
t
omas; que as les
õe
s apresentadas no dia dos fatos era
p
roveniente
d
e u
m
ac
i
d
e
nte motocic
lí
stico ocasionado por estava bê
b
ada.

Entretanto, cediço que há inúmeros casos em que a vítima, dependente emocionalmente ou financeiramente do agressor, pretende dissipar os acontecimentos produzindo um depoimento divergente do conjunto probatório construído nos autos.

Diante do depoimento das demais testemunhas e do depoimento prestado na esfera policial pela vítima, observo que há contradição da manifestação desta em juízo, conforme o magistrado de primeiro grau teve o cuidado de observar desde o que foi narrado na fase inquisitorial, adequando os fatos ao depoimento das demais testemunhas.

Assim, restou consignado nos autos que:

O 3º SGT/PMES ANDERSON MOREIRA DA PENHA, ft. 08: " (...) que a vitima (Renata) relata que foi agredida com socos na nuca, chutes na costela pelo seu esposo (Joelson), que encontra-se ferida no Cotovelo, nariz e no olho esquerdo,(...)."

SD PMES; MAYCON BARROZO DOS SANTOS, ft. 09 : ' (. .) que encontra-se ferida no cotovelo, no nariz a no 0/ho esquerdo."

RENATA FRAGA SILVA, fI. 10: "(... ) que Joelson, na data de hoje lhe agrediu com socos na costela e na nuca; que está com machucados no braço em decorrência das agressões(...)"

ANDERSON MOREIRA DA PENHA, ft. 69: "(...) que não se recorda em qual local do corpo a vitima foi lesionada, mas se lembra que a lesão foi citada no boletim de ocorrência ( ... )"

BOLETIM UNIFICADO N° 44638905, fI. 06: QUE ENCONTRA-SE FERIDA NO COTOVELO, NO NARIZ E NO OLHO ESQUERDO, QUE A VITIMA DESEJA REPRESENTAR CONTRA 0 SEU ESPOSO (JOELSON)

(...)" MAYCON BARROZO DOS SANTOS, fI. 70: "( ... ) que se recorda da lesão sofrida pela vítima; que a lesão causada no olho da vítima era visível; que viu a vítima com as marcas da agressão; (...) o olho da vítima apresentava marca de agressão por soco ."

N
ecessário destacar o entendimento desta corte quanto a aplicação do estatuto protetivo construído pelo legislador no sentido de proteção da mulher em suas relações mais íntimas
:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Desta forma,
o
conjunto probatório
d
eixa clar
o

a materialidade das lesões narradas na denúncia, além do depoimento da ofendida e
m sede policial
(fI.
10
), que se encontra em consonância os depoimentos das
demais
testemunhas policiais (fls.06108-v) e pelos Boletins Unificados.

Desta forma, presente o conjunto probatório hábil à manutenção da sentença no que concerne a autoria e materialidade relativos ao crime de lesões corporais, não cabendo encampar a tese defensiva com relação a inexistência de prova da autoria.

Desta forma, tendo por base os fatos e a
realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
ARTIGO
1
29, §9º

DO CP
, nos termos da
Lei
11.340/06.

DOSIMETRIA

Segundo afirma a defesa, ainda que sem apontar a inadequação da análise trifásica, aduz ser necessária a revisão do quantum fixado a título d
e pena definitiva
n
o crime do art. 129, §9º do CP.

S
egue a transcrição
das circunstâncias judiciais que foram valoradas quanto a fixação d
a pena imposta pelo magistrado :

A culpabilidade
do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade;
seus antecedentes
são maculados, conforme certidão de fl. 38 e extrato anexo; [...
]
;
a personalidade
é voltada para a prática de delitos, tendo o acusado quatro condenações penais, visto ainda responder por outros cinco processos criminais, conforme certidão à fl. 38 e extrato anexo, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa;
os motivos do crime
são desfavoráveis, já que não há justificativa para que a vítima fosse lesionada;
as circunstâncias
não lhe favorecem, tendo o acusado praticado os fatos em desfavor da vítima em vias públicas, causando constrangimento à vítima; [...
]
.

Após análise das circunstâncias judiciais acima examinadas, sendo na grande maioria desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 02 (dois) anos de detenção. Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Presente a agravante da reincidência, conforme certidão de fl. 38 e extrato anexo, pelo que agravo a pena em 05 (cinco) meses de detenção, restando a pena em 02 (dois) ano e 05 (cinco) meses de detenção.

Registro que considerei condenações distintas na reincidência e como antecedentes negativos, por isso procedi a elevação na pena-base e apliquei a agravante, conforme entendimento das Cortes Superiores, vejamos:

[...]

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas. Inexistindo in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de detenção
.

A culpabilidade foi desvalorada de forma significativa em prejuízo do recorrente, tendo por base fundamentação concreta a respeito da conduta pratica em desfavor da vítima (prova das lesões extraídas dos depoimentos das vítimas) que, por fim, termina por agredir a própria sociedade.

Houve a correta análise quanto aos antecedentes maculados nos termos da súmula 444 do STJ, isso na fixação da pena base, já que o recorrente possui condenação pretérita aos fatos presentes.

Equivocadamente o magistrado fixou desvalor sobre a personalidade
1
do acusado tendo por base a existência d
e
crimes pretéritos, devendo quanto a este ponto ser revista a sentença
já que em sentido contrário ao entendimento desta corte:

AP
ELAÇÃO ARTIGOS 12. 14 E 16 DA LEI 10826/03 - AUTORIA E MATERIALIDA
D
E COMPROVADAS PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO INOCORRÊNCIA PRELIMINAR REJEITADA PENAS BASES FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL NECESSIDADE PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME NÃO JUSTIFICADA CORRETAMENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2.
[...]
. Sabe-
se
que o Magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao Magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Percebe-se que o magistrado fundamentou as circunstancias judiciais, desvalorando sua personalidade, ante a relação do réu com o tráfico de drogas, inclusive com outros registros criminais, o que caracterizaria como desfavorável uma das circunstancias judiciais.
De início, verifico que não houve a utilização de fundamentação idônea na valoração negativa da personalidade, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos para a exasperação da pena-base. Ressalto, ainda, que a jurisprudência pátria - via de regra - não permite a mera utilização de ações penais em curso para negativar a circunstância judicial da personalidade
. 3. 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190046396, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

No que concerne aos motivos, entendo
de igual forma in
correta a ponderação extraída da sentença, c
onforme
entend
imento d
a doutrina:

"Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

A sentença fixou que: “
os motivos do crime são desfavoráveis, já que não há justificativa para que a vítima fosse lesionada”.
Coerente com o mandamento penal que protege a integridade física, certo é que a todos é imposto o dever de não lesar.
Assim, ausente a fundamentação devida quanto a este ponto.

De outro norte, a respeito das circunstâncias do delito, na linha de entendimento doutrinário
2
, a consideração negativa edificada pela sentença de que a vítima foi agredida em via pública em plena luz do dia, deve ser mantida.

Deste modo, f
ixo
a pena-
base
em
0
1
(
u
m
)
ano e 06 (seis)
m
eses
de detenção
.

Inexistente atenuantes.

Presente a
agravante
da reincidência, conforme documento de fls. 3
8
havendo a majoração da mesma em
03
(t
rês
) m
eses
, totalizando 0
1
(u
m
)
ano e 09 (
meses
)
de detenção, não havendo outras causas de diminuição ou de aumento a serem analisadas,
razão pela qual torno-a em definitivo.

Quanto a fixação do regime entendo que a sentença não merece reparos, tendo em vista que a motivação da reincidência é suficiente para demonstrar a necessidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Condeno o apelante nas custas processuais, devendo a possível suspensão de exigibilidade ser analisada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

1
"Deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

2
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
000514-09.2021.8.08.0069

APELANTE:
JOELSON FELICIO BOLZAN

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
LESÕES CORPORAIS
– DOLO ESPECÍFICO -
DOSIMETRIA
–
PERSONALIDADE – DELITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVOS – ANIMUS LAEDENDI – PRÓPRIO DO TIPO PENAL - VEDAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
;

3. Descabe reconhecer como fator “personalidade” estipulado no art. 59 do Código Penal, a existência de delitos pretéritos pelo acusado.

4. Os motivos do crime não podem integrar o próprio tipo ou o bem jurídico por este protegido.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em __29/09/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.